Tribunal: STF
Processo: RE 1482826
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FRAUDE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DO MESMO ENTEFEDERATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação comum de rito ordinário, objetivando em síntese, o ressarcimento dos valores indevidamentee pagos à ré, a qual teria auferido aposentadoria previdenciária de forma fraudulenta (NB. 42/107.347.251-2), entre 25.05.1997 e 01.06.2001, mediante utilização de vínculo empregatício inexistente, no período de 01.06.1990 a 25.05.1997, com a empresa Edica Comércio de Alimentos Ltda.



    2. Prejudicial de prescrição quinquenal sobre o fundo do direito acolhida. Isto porque o STJ pacificou a questão suscitada, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR), ao decidir que o prazo prescricional das ações de ressarcimento movidas pelo ente previdenciário devem, em razão do princípio da isonomia, observar aquele aplicável às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, qual seja, o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, de acordo com o qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”.



    3. In casu, a autarquia cancelou o benefício da ré, em junho de 2001, mas somente propôs esta ação de ressarcimento em fevereiro de 2017, ou seja, quando já decorridos mais de 15 (quinze) anos do fato.



    4. Em relação aos honorários, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Aliás, esta orientação está consolidada pelo Enunciado nº 421, da Súmula daquele Tribunal Superior, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.



    5. Embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1.937/DF, tenha permitido a condenação da Fazenda Públicaao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, tal decisão não foi prolatada sob o regime de repercussão geral, não sendo, pois, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores. Assim, mesmo após o precedente do STF colacionado pela DPU, o STJ mantém seu entendimento quando à inviabilidade da condenação em honorários em hipóteses como a presente (REsp 1778121/AM, DJe04/02/2019).



    6. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente